Tribunal: TJDFT
Processo: 0715716-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÕES. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA MENOR QUE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA DE INVESTIMENTOS. INVIABILIDADE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA EXECUTADA. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissões no julgado, pois o acórdão embargado analisou de forma clara as questões postas, concluindo que a questão da possibilidade de penhoras de valores via sistema Bacenjud, mesmo existindo penhora de outros bens imóveis da empresa executada, já fora decidido em outro recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos.
2. Da mesma forma, entendeu que não houve penhora de ofício dos ativos dos executados via sistema Bacenjud, pois os embargados/exequentes requereram tal providência durante o trâmite processual do Cumprimento de Sentença.
3. Ainda, consignou o acórdão recorrido que a impenhorabilidade de quantia inferior a quarenta salários mínimos se aplica aos depósitos de valores em conta poupança, devendo os executados comprovar a impenhorabilidade das quantias penhoradas.
4. O acórdão reconheceu, ainda, a possibilidade de penhora de investimentos financeiros dos executados, uma vez que esta hipótese não se encontra prevista no rol dos bens impenhoráveis do art. 833 do CPC, bem como entendeu que a constrição de tais valores não implica na inviabilidade da atividade da empresa executada, não havendo que se falar em omissão.
5. Na verdade, os embargantes pretendem a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos aclaratórios. Precedentes.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.